Tribunal: TJMT
Processo: 1007881-96.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007881-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RYAN HENRIQUE DE JESUS - CPF: 076.949.011-52 (PACIENTE), RYAN HENRIQUE DE JESUS - CPF: 076.949.011-52 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VICTOR DHYOGENES DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 078.012.901-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BEVILACQUA BECK - CPF: 285.802.571-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA

– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
– 3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
4
.
PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou
demonstrado
ser imprescindível a sua prisão

para garantir
a ordem pública,
diante
d
o
seu
histórico criminal
,
para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantia a ordem pública.

3.
A
simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4.
Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
dele
, eis que presente um dos requisitos auto
rizadores da custódia cautelar:
garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Fernando
Ciscato
Bastos, em favor de
Ryan Henrique de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia25 de abril deste ano, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1009448-56.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado(art.155, § 4º, I do Código Penal).

O impetrante registra que o paciente é primário e que não se justifica mantê-lo preso preventivamente, uma vez que ao final do julgamento não
lhe
será imposta uma pena de prisão em regime fechado.

Destaca, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a referida prisão preventiva, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, aplicando-se ou não, medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das raz
ões encontradiças no ID 86727489
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
88045961
, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte
no parecer juntado no ID
89357474
, opinou pela denegação da ordem.

É o
relatório.

Inclua-se
o presente pr
ocesso em pauta para julgamento, procedendo-se
a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994,
a
cerca da
sua
submissão
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar
do paciente
a fim de restabelecer a ordem pública
, tendo em vista que
o acusado

tem
registros por atos infracionais
análogos ao crime de furto
. Além disso, impõe-se
asseverar
ainda
que ele confessou que utilizaria o lucro da venda dos objetos, supostamente furtados naquela data, para comprar maconha, demonstrando
, assim,
a sua inclinação criminosa
.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância
de plantão na data de flagrante
decretou a prisão pr
eventiva do paciente e o titular da 3ª Vara Criminal
de Rondonópol
is ratificou o referido édito,

in
verbis
:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

Homologo a prisão em flagrante

delito, indeferindo o pedido de concessão de liberdade provisória. De outro
norte
,

defiro o pedido ministerial e c
onverto a prisão
flagrancial
em prisão preventiva

em desfavor dos autuados Ryan Henrique de Jesus e Victor
Dhyogenes
da

Silva Cavalcante para salvaguardar a ordem pública. Importante registrar que

o
flagranteado
Victor possui 03 condenações (3450-77.2017.811.0064, na 3ª

Vara Criminal); (2737-05.2017.811.0064 e 4851-77.2018.811.00064, ambos da 2ª

Vara Criminal desta Comarca), atreladas ao executivo de pena nº.

656825–0006204-89.2017.8.11.0064, bem como responde à ação penal nº.

0001073-31.2020.8.11.0064, por fato após a coisa julgada em suas

condenações. Por sua vez,
o autuado Ryan possui registros de atos infracionais (0007901-37.2017; 000928-95.2019 e 007210-86.2018), o que revela que continua se dedicando ao crime, tal qual quando menor de idade, momento em que passou pelo sistema, recebeu apoio estatal, mas ao atingir a maioridade, preferiu manter-se no crime
.

[...].
(ID
86466991
, p.
99
).

Negritos no original, sublinhados nossos

Decisão que
homologou a prisão preventiva decretada pelo
magistrado
plantonista

[...]

em 25.04.2021, por volta

das 5h50min, em Rondonópolis/MT, na Loja
Stylo

Desins
,

localizada na Rua Governador
Julio
Campos, 854, Bairro

Sagrada Família, em Rondonópolis/MT, autuados Ryan e Victor

foram surpreendidos pelos policiais militares quando, após

arrebentarem o cadeado do container, tinham separados objetos

para sejam retirados do local. Na mochila deles, foram

localizados objetos e ferramentas próprios para a ação furtiva.

Assim
o (a) magistrado (a) plantonista, ao

converter a prisão em flagrante em preventiva, ponderou que os

elementos constantes nos autos, indicam indícios de autoria,

conforme depoimentos prestados, e materialidade delitiva e

pelos dados do termo de exibição e apreensão, bem como

asseverou a conversão da prisão fazia-se necessária
em

desfavor dos autuados RYAN HE
NRIQUE DE JESUS e

VICTOR DHYOGENES DA SILVA CAVALCANTE para

salvaguardar a ordem pública
, bem como registrou que o

flagranteado

VICTOR DHYOGENES DA SILVA CAVALCANTE

possui 03 condenações
(3450-77.2017.811.0064, na 3ª Vara

Criminal); (2737-05.2017.811.0064 e 4851-77.2018.811.00064,

ambos da 2ª Vara Criminal desta Comarca), atreladas ao

executivo de pena nº. 656825–0006204-89.2017.8.11.0064,

bem como responde à ação penal nº. 0001073-

31.2020.8.11.0064, por fato após a coisa julgada em suas

condenações.
Por sua vez, o autuado
RYAN HRNRIQUE DE

JESUS possui registros de atos infracionais (0007901-

37.2017; 000928-95.2019 e 007210-86.2018), o que revela que

continua se dedicando ao crime
, tal qual quando menor de

idade, momento em que passou pelo sistema, recebeu apoio

estatal,
mas ao atingir a maioridade, preferiu manter-se no

crime
(ID 54110589).

Dessa forma,
reanalisando com acuidade os

autos
, observo que não há qualquer fato novo capaz de

modificar o
decisum
proferido pelo Juiz (a) Plantonista e

constante no ID 54110589, razão pela qual a ratifico.
[...].
(ID 86466991 – p.
117/
118
).

Negritos no original

Depreende-se, pois, da
s decisões
acima reproduzida
s
parcialmente e dos documentos juntados nesta ação constituciona
l, que o paciente foi preso em flagrante, junta
mente com o coacusado

Victor
Dhyogenes
da Silva Cavalcante
– que é
multireincidente
em crimes contra o patrimônio
–
,
logo após, em tese, arrombarem
o cadeado de um contêiner instalado em um canteiro de obras e furtarem ferramentas e uma barra de cobre, que já estavam na mochila de um deles
;
impondo-se, ainda, esclarecer que,
ao

serem interrogados durante o inquérito
,
o
acusado
confessou a prática do ilícito
e que também já havia respondido a outras representações por atos infracionais análogos ao furto
;

ao passo que
Victor
Dhyogene
s

preferiu manter-se em silêncio
, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da prisão preventiva
do
increpado
, para garantia da o
rdem pública
.

Desse modo, não se
pode
falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, porque ele
, em tese,
é
contumaz na prática de
crimes contra o patrimônio
, denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam
capazes
para evitar a reiteração delitiva.

Logo
,
no caso em debate, d
eve ser levado em conta a renitência criminosa do paciente, incidindo, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Nesse contexto, não
é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que
, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por
garantia da ordem pública
.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como
afirmado alhures, vem se dedicando à
prática delitiva.

Além do mais
, deve ser registrado que,
na espécie
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...] 3. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(
STJ,
AgRg
no RHC 147.034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021,
DJe
01/06/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Noutro viés, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, é
imperioso também consignar que, não obstante o
s
impetrante
s
tenha
m
alegado que
o
paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade dela, porquanto este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

P
osto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedid
os deduzidos em favor

Ryan Henrique de Jesus
, e por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021